Tribunal: STF
Processo: RE 1447337
Classe: RE
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-04-22
Data de publicação: 2025-04-22

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    1. Considerada a articulação lançada nos embargos de declaração opostos por Lufthansa Cargo A.G. (eDoc 117), reconsidero a decisão proferida em 1º.4.2025 (eDoc 116) e, em consequência, julgo prejudicado aludido recurso aclarador.



    Reaprecio, desse modo, os embargos de divergência deduzidos por por Chubb Seguros Brasil S.A. (eDoc 105) contra acórdão (eDoc 100) da Segunda Turma desta Suprema Corte, assim ementado:



    AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. RESPONSABILIDADE CIVIL. CONTRATO DE TRANSPORTE AÉREO DE CARGAS. EXTRAVIO DE MERCADORIAS. AÇÃO DE REGRESSO DA SEGURADORA CONTRA EMPRESA AÉREA. RESSARCIMENTO. RE 636.331. TEMA N. 210/RG. IMPERTINÊNCIA. MATÉRIA INFRACONSTITUCIONAL. AUSÊNCIA DE OFENSA DIRETA À CONSTITUIÇÃO FEDERAL. REEXAME DE FATOS E PROVAS. ENUNCIADO N. 279 DA SÚMULA DO SUPREMO. VERBA HONORÁRIA. ART. 85, § 11, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. MAJORAÇÃO CABÍVEL.



    1. Havendo o Colegiado a quo decidido a questão a partir de interpretação conferida à legislação infraconstitucional de regência, não cabe o recurso extraordinário. 



    2. Dissentir da conclusão alcançada pelo Tribunal de origem – quanto à existência de circunstância a autorizar o afastamento da indenização tarifada – demandaria revolvimento de elementos fático-probatórios. Incidência do enunciado n. 279 da Súmula do Supremo. 



    3. Majora-se em 1% (um por cento) a verba honorária fixada na origem, observados os limites impostos. Disciplina do art. 85, §§ 2º, 3º e 11, do Código de Processo Civil. 



    4. Agravo interno desprovido.



    Sustenta, em síntese, a divergência do julgado com o que decidido pela Primeira Turma e pelo Plenário no julgamento do AI 822.191 AgR, ministro Luiz Fux, e do RE 1.434.920 AgR, ministra Rosa Weber, respectivamente.



    Postula o acolhimento da divergência para que seja cassada “a decisão colegiada e, consequentemente, se uniformize a matéria em torno da inaplicabilidade do tema 210, em prol da reparação integral dos danos experimentados pela seguradora” (eDoc 105, fl. 24).



    Em contraminuta (eDoc 114), Lufthansa Cargo A.G. requer a inadmissão dos embargos ou, se admitidos, o seu desprovimento.



    É o relatório. Decido.



    2. Os embargos de divergência, protocolados por advogados constituídos, foram opostos no prazo legal. Conheço.



    Esses embargos, como se sabe, são instrumento processual que tem por objetivo uniformizar a jurisprudência, evitando decisões dissonantes entre os órgãos dos tribunais superiores. Seu cabimento está restrito à oposição (i) contra acórdão prolatado por Turma que, em recurso extraordinário ou agravo de instrumento, divirja de julgado de outra Turma ou do Plenário (RISTF, art. 330); (ii) contra pronunciamento de órgão fracionário que, em recurso extraordinário ou recurso especial, destoe da conclusão a que chegou qualquer outro órgão do mesmo tribunal, em sendo os acórdãos, embargado e paradigma, de mérito; ou, ainda em recurso extraordinário ou recurso especial, quando se revele descompasso com julgamento de qualquer outro órgão do mesmo Tribunal na hipótese de ser um acórdão de mérito e outro de não conhecimento do recurso conquanto apreciada a controvérsia (CPC, art. 1.043).



    Ademais, conforme previsão do art. 332 do RISTF, não cabem esses embargos se a jurisprudência do Plenário ou de ambas as Turmas estiver firmada no sentido da decisão embargada. Nesse sentido: RE 190.251 EDv-AgR, Rel. Min. Marco Aurélio; ARE 1.250.903 EDv-AgR, Rel. Min. Alexandre de Moraes.



    Ante esse quadro normativo, reputo inadmissíveis os presentes embargos, uma vez que o ato embargado, embora tenha, por maioria, afirmado a impertinência do Tema n. 210/RG em relação à controvérsia surgida a partir de ação regressiva, ajuizada por empresa seguradora sub-rogada nos direitos do segurado, para ressarcimento de valores pagos ante extravio de carga em transporte aéreo internacional, não afasta a conclusão emanada do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, que, ao examinar as Convenções de Varsóvia e Montreal, determinou fosse observada, na espécie, a modalidade de indenização tarifada. 



    Quanto a essa questão, o Supremo, no Tema n. 1.366/RG (RE 1.520.841), Rel. Min. Luís Roberto Barroso, firmou orientação no sentido de que a pretensão indenizatória por danos materiais em transporte aéreo internacional de carga e mercadoria está sujeita aos limites previstos em normas e tratados internacionais firmados pelo Brasil, em especial as Convenções de Varsóvia e de Montreal. Do acórdão extraio a ementa:



    DIREITO CONSTITUCIONAL E INTERNACIONAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. TRANSPORTE AÉREO INTERNACIONAL DE CARGA . RESPONSABILIDADE POR DANOS MATERIAIS. LIMITAÇÃO EM CONVENÇÕES INTERNACIONAIS. REAFIRMAÇÃO DE JURISPRUDÊNCIA. 



    I. CASO EM EXAME 



    1. Recurso extraordinário contra acórdão do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo que afirmou a prevalência de convenções internacionais para limitar a indenização por dano material em transporte aéreo internacional de carga. Isso porque as normas e os tratados internacionais limitadores da responsabilidade das transportadoras aéreas, especialmente as Convenções de Varsóvia e Montreal, teriam prevalência em relação ao Código Civil e ao Código de Defesa do Consumidor. 



    II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO



    2. A questão em discussão consiste em saber se a pretensão indenizatória por danos materiais em transporte aéreo internacional de carga e mercadoria está sujeita aos limites previstos em normas e tratados internacionais firmados pelo Brasil, em especial as Convenções de Varsóvia e de Montreal. 



    III. RAZÕES DE DECIDIR



    3. O Supremo Tribunal Federal, por ocasião do julgamento do RE 636.331 (Tema 210/RG), afirmou que as normas e os tratados internacionais sobre a responsabilidade das transportadoras aéreas têm prevalência sobre o Código de Defesa do Consumidor, para o fim de limitar a indenização por danos decorrentes de extravio de bagagem de passageiro. 



    4. O Plenário do STF, em julgamento de Embargos de Divergência no ARE 1372360, assentou que as razões de decidir do Tema 210/RG são aplicáveis ao transporte aéreo internacional de carga e mercadoria, de modo que a pretensão indenizatória por danos materiais também está sujeita aos limites previstos em normas e tratados internacionais firmados pelo Brasil, em especial as Convenções de Varsóvia e de Montreal. 



    5. O debate sobre o afastamento da limitação à pretensão indenizatória quando a transportadora tem conhecimento do valor da carga ou age com dolo ou culpa grave pressupõe o exame de matéria fática e infraconstitucional. Inexistência de questão constitucional.



    IV. DISPOSITIVO E TESE 



    6. Recurso extraordinário conhecido em parte e, na parte conhecida, desprovido. 



    Teses de julgamento: “1. A pretensão indenizatória por danos materiais em transporte aéreo internacional de carga e mercadoria está sujeita aos limites previstos em normas e tratados internacionais firmados pelo Brasil, em especial as Convenções de Varsóvia e de Montreal; 2. É infraconstitucional e fática a controvérsia sobre o afastamento da limitação à pretensão indenizatória quando a transportadora tem conhecimento do valor da carga ou age com dolo ou culpa grave”.



    Assim, o aresto do Tribunal de origem, objeto de sindicância do Supremo na via extraordinária, ao fazer incidir os preceitos das Convenções de Varsóvia e Montreal no arbitramento da contenda indenizatória estabelecida no bojo da prestação do serviço de transporte aéreo internacional de cargas e mercadorias, está de acordo com o entendimento pelo Plenário desta Corte no Tema n. 1.366/RG, a revelar o descabimento da divergência oposta.



    3. Ante o exposto, inadmito os embargos de divergência.



    Nos termos do § 11 do art. 85 do Código de Processo Civil, majoro em 10% (dez por cento) a verba honorária fixada pelas instâncias de origem, observados os limites previstos nos §§ 2º e 3º.



    4. Publique-se. 



Brasília, 22 de abril de 2025.



Ministro NUNES MARQUES



Relator



Documento assinado digitalmente